Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, por meio da qual a autora buscava a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e de débitos em conta corrente ao patamar de 30% de seus rendimentos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais a serem examinadas: (I) aferir se houve inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais; (II) analisar a necessidade de suspensão do processo cível em razão de ação penal instaurada para apurar eventual fraude na contratação dos empréstimos; e (III) definir se os descontos efetuados em conta corrente devem ser limitados a 30% dos rendimentos da apelante, à luz da alegação de superendividamento e da necessidade de preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais formulado nas razões recursais já havia sido expressamente deduzido na petição inicial, razão pela qual não há falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
4. A prejudicialidade externa não acarreta a suspensão automática do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. No caso concreto, a autora limitou-se, na origem, a requerer que o inquérito policial juntado aos autos fosse considerado como elemento de convicção, sem pleitear a suspensão do feito. Assim, rejeita-se o pedido de suspensão processual.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, proventos ou vencimentos, não se aplicando a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Reconhece-se, portanto, a legalidade dos descontos realizados pelo BRB – Banco de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória, cabendo ao juízo avaliar a pertinência à luz do caso concreto. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 313, V, “a”, 1.012 e 1.013; CP, art. 171, § 4o; CDC, art. 54-D; e Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085, STJ); e TJDFT, AgInt no REsp 1.894.500/SP; TJDFT, Acórdão n° 1728216, 07140219020228070003, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023; Acórdão n° 1902288, 07217940420238070020, Relator(a): Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); e Acórdão no 1901089, 07051752520248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJe: 14/8/2024.